Tribunal: TJMT
Processo: 1010299-39.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010299-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEMIRO DO CARMO CHURE - CPF: 013.557.531-12 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO CONTRATUAL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por devedor fiduciário contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, com base na inadimplência contratual e regular constituição em mora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à abusividade das cláusulas contratuais e pela negativa de produção de prova pericial contábil; e (ii) saber se houve a constituição válida em mora do devedor, apta a autorizar a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

III. Razões de decidir

A alegada nulidade da sentença não subsiste, pois o juízo sentenciante enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos deduzidos na inicial e nas manifestações processuais, reconhecendo a genericidade das alegações de abusividade e a desnecessidade de prova pericial.

A impugnação recursal não se dirigiu aos fundamentos da sentença, o que atrai a incidência da preclusão consumativa e impede o conhecimento do recurso quanto a esses pontos.

Conforme jurisprudência consolidada (Tema 1.132/STJ), é suficiente, para a constituição em mora do devedor fiduciário, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja comprovação de recebimento pessoal, sendo irrelevante a devolução da correspondência por ausência do destinatário.

A notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato e devolvida com a informação de "ausente", o que atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para configuração da mora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário por meio de notificação enviada ao endereço contratual, independentemente da entrega pessoal, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.132/STJ. É incabível o reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando a decisão enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, sendo inviável sua reforma diante da ausência de impugnação específica."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rosemiro do Carmo Chure
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Consorcio Nacional Volkswagen Ltda., julgou procedente a demanda.

Em suas razões recursais,
o apelante, em preliminar, requer o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à abusividade das cláusulas contratuais e negação imotivada de produção de prova pericial contábil. No mérito, sustenta, em síntese, a ausência de comprovação inequívoca da mora, destacando que a notificação não teria sido efetivamente recebida, reputando necessária a revisão contratual ante a alegada onerosidade excessiva e cláusulas abusivas. Requer, ao final, a declaração de nulidade da sentença, com reabertura da fase instrutória; alternativamente, pleiteia a reforma da decisão para afastar a consolidação da propriedade e liberar o bem apreendido, com processamento do feito sob rito ordinário e realização de perícia contábil.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 313872394).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Consorcio Nacional Volkswagen Ltda. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Rosemiro do Carmo Chure, alegando inadimplência, sendo o feito julgado procedente.

Em suas razões recursais,
o apelante, em preliminar, requer o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à abusividade das cláusulas contratuais e negação imotivada de produção de prova pericial contábil. No mérito, sustenta, em síntese, a ausência de comprovação inequívoca da mora, destacando que a notificação não teria sido efetivamente recebida, reputando necessária a revisão contratual ante a alegada onerosidade excessiva e cláusulas abusivas. Requer, ao final, a declaração de nulidade da sentença, com reabertura da fase instrutória; alternativamente, pleiteia a reforma da decisão para afastar a consolidação da propriedade e liberar o bem apreendido, com processamento do feito sob rito ordinário e realização de perícia contábil.

Pois bem. Por proêmio, com relação a nulidade da sentença
por ausência de fundamentação quanto à abusividade das cláusulas contratuais, bem como quanto ao tópico referente a necessidade de revisão contratual,
verifico que
o recorrente não dirigiu o seu inconformismo contra os fundamentos adotados pela respeitosa sentença, uma vez que a sentença foi clara ao consignar que as alegações autorais são genéricas, enquanto que o apelante insiste na revisão, deixando de apontar a devida fundamentação .

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra os fundamentos da r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não impugna a fundamentação do
decisum
,
ao que deixo de conhecer o recurso nestes pontos.

Avançando na elucidação da celeuma, c
omo é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
ausente
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “
Linha 6, SN, Zona Rural, Juína
”.

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Diante disso, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso em parte e, nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025